Tribunal: TJES
Processo: 0006995-36.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ALIENAÇÃO DE BENS DE ESPÓLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL VÁLIDA. NEGÓCIO JURÍDICO POSTERIOR À REVOGAÇÃO DE ALVARÁ. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Espólio de Donato Rafael Ribeiro Rodrigues, visando à reforma de sentença que julgou procedente a ação de adjudicação compulsória movida pelo Espólio de Luciano Costa Bebber Neto, determinando a adjudicação de imóveis localizados sob as matrículas nº 6-3570 e 2-3574. O apelante sustenta a nulidade do negócio jurídico por ausência de autorização judicial válida para alienação dos bens de espólio e requer o reconhecimento da validade de acordo judicial anterior que atribuiu a posse dos imóveis a herdeiros do Espólio de Donato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a alienação dos imóveis realizada em 2004 sem autorização judicial vigente; (ii) estabelecer se a ausência de prova de pagamento e de anuência de todos os herdeiros inviabiliza a adjudicação compulsória pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A adjudicação compulsória exige a celebração de contrato de promessa de compra e venda com quitação do preço e recusa injustificada do promitente vendedor em outorgar a escritura definitiva.

A autorização judicial para alienação dos bens do espólio, inicialmente concedida por alvará em 2002, foi expressamente revogada em setembro de 2003 pelo juízo competente, diante de desvio de finalidade.

A alienação supostamente realizada em abril de 2004 ocorreu após a revogação do alvará, não estando amparada por autorização judicial válida, o que compromete a validade do negócio jurídico.

Diante da ausência de requisito essencial à adjudicação compulsória, impõe-se a improcedência do pedido inicial e a procedência da reconvenção, com reconhecimento da invalidade do negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

Tese de julgamento
:

A alienação de bens do espólio sem autorização judicial válida é juridicamente ineficaz e não produz efeitos para fins de adjudicação compulsória.

A adjudicação compulsória exige a demonstração inequívoca da quitação do preço e da regularidade do negócio jurídico, inclusive quanto à anuência dos herdeiros e à validade do título.

A revogação judicial do alvará antes da celebração do contrato de compra e venda torna o negócio posterior inválido, impedindo sua eficácia jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.418; CPC, arts. 487, I, e 85, § 11.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006995-36.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE DONATO RAFAEL RIBEIRO RODRIGUES

APELADO: ESPOLIO DE LUCIANO COSTA BEBBER NETO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ALIENAÇÃO DE BENS DE ESPÓLIO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL VÁLIDA. NEGÓCIO JURÍDICO POSTERIOR À REVOGAÇÃO DE ALVARÁ. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Espólio de Donato Rafael Ribeiro Rodrigues, visando à reforma de sentença que julgou procedente a ação de adjudicação compulsória movida pelo Espólio de Luciano Costa Bebber Neto, determinando a adjudicação de imóveis localizados sob as matrículas nº 6-3570 e 2-3574. O apelante sustenta a nulidade do negócio jurídico por ausência de autorização judicial válida para alienação dos bens de espólio e requer o reconhecimento da validade de acordo judicial anterior que atribuiu a posse dos imóveis a herdeiros do Espólio de Donato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a alienação dos imóveis realizada em 2004 sem autorização judicial vigente; (ii) estabelecer se a ausência de prova de pagamento e de anuência de todos os herdeiros inviabiliza a adjudicação compulsória pretendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A adjudicação compulsória exige a celebração de contrato de promessa de compra e venda com quitação do preço e recusa injustificada do promitente vendedor em outorgar a escritura definitiva.

A autorização judicial para alienação dos bens do espólio, inicialmente concedida por alvará em 2002, foi expressamente revogada em setembro de 2003 pelo juízo competente, diante de desvio de finalidade.

A alienação supostamente realizada em abril de 2004 ocorreu após a revogação do alvará, não estando amparada por autorização judicial válida, o que compromete a validade do negócio jurídico.

Diante da ausência de requisito essencial à adjudicação compulsória, impõe-se a improcedência do pedido inicial e a procedência da reconvenção, com reconhecimento da invalidade do negócio jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

Tese de julgamento
:

A alienação de bens do espólio sem autorização judicial válida é juridicamente ineficaz e não produz efeitos para fins de adjudicação compulsória.

A adjudicação compulsória exige a demonstração inequívoca da quitação do preço e da regularidade do negócio jurídico, inclusive quanto à anuência dos herdeiros e à validade do título.

A revogação judicial do alvará antes da celebração do contrato de compra e venda torna o negócio posterior inválido, impedindo sua eficácia jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.418; CPC, arts. 487, I, e 85, § 11.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como já relatado sumariamente, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Espólio de Donato Rafael Ribeiro Rodrigues
, representado por seu inventariante, José Francisco Ribeiro Rodrigues, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES (id 11781165) que, nos autos da ação de adjudicação compulsória ajuizada pelo
Espólio de Luciano Costa Bebber Neto
, julgou procedente o pedido inicial, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para determinar a adjudicação em favor do autor dos lotes registrados sob as matrículas nº 6-3570 e 2-3574, condenando ainda os herdeiros da parte ré à outorga da competente escritura pública no prazo de 30 dias e à desocupação dos imóveis, sob pena de astreintes.

Em suas razões recursais, alega o apelante, em síntese, que: a) a sentença deve ser reformada por contrariar os elementos probatórios dos autos; b) o negócio jurídico noticiado foi maculado de nulidade, pois carece de comprovação da autorização judicial necessária para a alienação dos bens do espólio; c) afirma que no curso do inventário do de cujus Donato, foi celebrado acordo homologado judicialmente, no qual os imóveis objeto da presente demanda foram atribuídos, com anuência de todos os herdeiros, a dois irmãos do falecido, que desde então exercem a posse mansa, pacífica e contínua sobre os referidos bens; d) apresentou pedido reconvencional para que seja reconhecida a invalidade do suposto negócio jurídico realizado ante ausência de autorização judicial válida.

De saída constato que o apelante, em suas razões, requer a revogação da gratuidade de justiça concedida ao apelado, alegando a existência de vultoso patrimônio inventariado. Todavia,
verifico que o apelado, Espólio de Luciano Costa Bebber Neto, não se encontra acobertado pelo manto da gratuidade da justiça, tendo, inclusive, recolhido as custas processuais às fls. 18
do "arquivo otimizado_1".

Por tal motivo,
deixo de conhecer o presente pedido
.

Passando a análise meritória do recurso, verifico que a controvérsia submetida à apreciação desta Instância Revisora restringe-se ao pleito de
reforma da sentença que determinou a adjudicação do imóvel anteriormente mencionado, bem como à improcedência do pedido reconvencional,
no qual se postulava o reconhecimento da nulidade do alvará judicial que autorizou a alienação do referido bem, com o consequente reconhecimento da invalidade do alegado negócio jurídico entabulado entre as partes - venda dos imóveis mencionados - na data de 12.04.2004.

A parte autora, ora apelada, alega ter adquirido os lotes registrados sob as matrículas nº 6-3570 e 2-3574 por meio de negócio jurídico firmado em 12.04.2004
(fl. 11 do arquivo otimizado_1)
, e sustenta que a escritura definitiva não foi formalizada em virtude da inércia dos herdeiros do espólio vendedor. Por outro lado, o requerido, ora apelante, afirma que o negócio jurídico é inválido, uma vez que não havia autorização judicial válida para sua celebração, além de não haver comprovação do pagamento do preço ajustado. Defende, ainda, que os imóveis permanecem sob a posse legítima de dois herdeiros do espólio do de cujus, Donnato, com fundamento em autorização judicial e anuência de todos os herdeiros, firmada em audiência realizada no ano de 2008.

Nos autos de origem, observo que
o Espólio apelante, além de contestar o pedido de adjudicação, formulou reconvenção requerendo o reconhecimento da nulidade do alvará que autorizava a venda do imóvel
em questão, sob a alegação de que o
instrumento jurídico havia sido posteriormente revogado pelo juízo do inventário
e, consequentemente, pleiteou
o reconhecimento da consequente invalidade do negócio jurídico supostamente realizado sem autorização judicial
, bem como a manutenção da posse dos imóveis em favor dos herdeiros do Espólio de Donnato.

Forçoso ressaltar que a adjudicação compulsória, prevista no art. 1.418 do Código Civil, é cabível quando o promitente comprador, havendo celebrado contrato de promessa de compra e venda, comprova a quitação do preço ajustado e a recusa do promitente vendedor em outorgar a escritura definitiva. Trata-se de ação voltada à concretização da transferência da propriedade nos casos em que o alienante não colabora voluntariamente com o ato de disposição, mas já se encontram preenchidos todos os requisitos para tal transmissão.

Após análise minuciosa e extensa dos autos, dada a complexidade documental advinda da intersecção entre dois inventários antigos e o elevado volume de manifestações processuais,
no caso dos autos, verifico que o imóvel, objetos da lide estava sendo inventariado à época do negócio.
Conforme se extrai dos documentos colacionados, a
autorização judicial para alienação desses bens
foi inicialmente concedida à inventariante Sra. Anna Cândida Ribeiro Rodrigues, mediante
alvará constante às fls. 269 do Vol. 2 - Otimizado 4, expedido no dia 16.01.2002.

Contudo, também consta nos autos o
despacho judicial juntado às fls. 274/275 do mesmo volume, datado de 16/09/2003, determinando a devolução dos alvarás expedidos e ainda não utilizados
, em razão de constatação de
desvio de finalidade quanto às verbas
, até então, levantadas. Em
manifestação de 15/12/2003 (fl. 277 do Vol. 2 - Otimizado 4)
, a inventariante demonstrou ter pleno conhecimento da referida revogação judicial.

Diante da
revogação expressa dos alvarás pelo juízo competente
, a autorização anteriormente conferida para a alienação dos bens objeto da lide
restou juridicamente ineficaz
. A decisão de revogação, proferida pelo juízo do inventário com fundamento na constatação de desvio de finalidade na destinação dos valores já levantados,
retirou dos alvarás qualquer eficácia futura
. Assim, toda e qualquer negociação subsequente à revogação –
como a que teria sido realizada em abril de 2004
(
fl. 11 do arquivo otimizado_1), ou seja,
– encontra-se destituída de respaldo jurídico,
por não estar amparada por autorização judicial válida
, comprometendo, por conseguinte, sua validade e sua aptidão a ensejar adjudicação compulsória pretendida pelo apelado.

No caso dos autos, é incontroverso que a suposta alienação dos bens se deu posteriormente à revogação da autorização judicial outrora concedida, o que revela a inexistência de requisito essencial para a validade do negócio jurídico: a anuência do juízo do inventário.

Ademais, ainda que se admita a existência de recibo que indicaria a realização do negócio, observo que o referido documento (fl. 11 do arquivo otimizado_1) não foi subscrito pela totalidade dos herdeiros, e tampouco há prova segura quanto ao efetivo pagamento do valor alegado. A suposta quitação do preço não foi comprovada de forma robusta. Em tal cenário, a alienação foi levada a efeito sem respaldo jurídico válido,
circunstância que inviabiliza o deferimento do pedido de adjudicação compulsória, diante da ausência de negócio jurídico formalmente idôneo a gerar a obrigação de outorga da escritura pública.

Ressalto que tanto a doutrina quanto a legislação brasileira exigem, como regra, autorização judicial expressa para a alienação de bens do espólio, especialmente nas hipóteses em que não há consenso entre os herdeiros ou quando a venda não se realiza por meio de escritura pública.

Diante da ausência de requisito essencial à adjudicação compulsória,
conheço parcialmente do recurso interposto
e, na parte conhecida,
a ele dou provimento
para reformar a sentença recorrida,
julgando improcedente o pedido de adjudicação
formulado na inicial, relativamente aos imóveis matriculados sob os números 6-3570 e 2-3574, e,
por conseguinte, acolher a reconvenção
apresentada,
para declarar a nulidade do alvará judicial que autorizava a alienação dos referidos bens
, em razão de sua revogação pelo juízo competente, bem como
reconhecer a invalidade do negócio jurídico supostamente entabulado entre as partes
, com a consequente manutenção da posse dos imóveis em favor dos herdeiros do Espólio de Donnato.

Inverto os ônus da sucumbência, condenando a parte apelada ao pagamento das custas processuais referentes tanto à contestação quanto à reconvenção, e majoro os honorários advocatícios em favor do apelante em 10% sobre o valor anteriormente fixado, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.